Tribunal: TJMT
Processo: 1023391-15.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023391-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Férias, Subsídios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAROLINA MAGALHAES LIMA VERDE - CPF: 901.904.161-49 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1023391-15.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrido(s):

Carolina Magalhães Lima Verde

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2022

E M E N T A:

RECURSOS INOMINADOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE RECONHECIDA. ARTIGO 10 DA LEI MUNICIPAL N. 4.424/2003. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. HOLERITES JUNTADOS NA INICIAL E DEFESA QUE COMPROVAM O RECEBIMENTO DA VERBA PLEITEADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do disposto no artigo 10 da Lei Municipal n. 4.424/2003, o servidor contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas e terço constitucional.

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, julgo
PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

a) Reconhecer a
PRESCRIÇÃO
das verbas devidas cinco anos antes da propositura da presente ação, qual seja
13/03/2017
;

b) Declarar
NULOS
os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de
2014 até 2020
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas;

c)
CONDENAR
o requerido, em relação ao período
NÃO PRESCRITO
, ao pagamento dos valores correspondentes as férias, acrescidas do terço constitucional, referente ao período acima reconhecido,
excluído dos valores aqueles prescritos
, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ),

respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
.
Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Inicialmente deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do

No presente caso a Autora aduz que celebrou contratos temporários de trabalho com o Requerido pelo período de 01.08.2013 a 31.12.2020, conforme holerites acostados nos autos, razão pela qual, pleiteia pela nulidade dos contratos temporários, a fim de que seja condenado o Município de Cuiabá ao pagamento do de férias e 1/3 constitucional referente aos períodos trabalhados.

É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público. O art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. No caso do Município de Cuiabá, por meio da Lei Municipal 93/03 - Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Cuiabá, e a Lei Municipal nº 4.424/2003

é possível a contratação de professor em caráter temporário, desde que observado os critérios abaixo estabelecidos:

“
“Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I – assistência e situações de calamidade pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III – admissão de professor substituto e professor visitante;

IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

a)

limpeza pública;

b)

construções públicas;

c)

serviços na área de Saúde;

d)

atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social; (g.n.)

V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. (Nova redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE nº 578 de 04/03/2015) (...)

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

Parágrafo único. Dentro do prazo de 90 (noventa) dias após a extinção de contratos em virtude do término do prazo nele estabelecido, é permitida, nas áreas da saúde e da assistência social, a recontratação de pessoal no âmbito municipal, com aproveitamento da seleção anterior a que tenha se submetido o contratado, desde que se demonstre, pelo titular da Secretaria interessada na contratação, a necessidade temporária de sua permanência no serviço público em razão da natureza da atividade laboral a ser desenvolvida e para que não reste prejudicado o interesse público e o normal andamento das atividades estatais, caso em que a contratação será permitida pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, procedendo-se, neste intervalo, à realização de novo processo seletivo simplificado. (Acrescentado pela Lei nº 5.920, de 19 de março de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE nº 591, de 23 de março de 2015)

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II –

até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°. (Nova redação dada pela Lei nº 5.172 de 30/12/2008, publicada na Gazeta Municipal nº 942 de 27/02/2009
)

III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2º.” (Nova redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015,

Desta forma, observo que a autora não se encaixa em nenhuma das hipóteses acima demonstradas, devendo ser mantida a nulidade do seu contrato temporário.

Contudo, com relação ao pedido de recebimento de férias e 1/3 constitucional referente aos períodos trabalhados, entendo que este merece reforma, pois de acordo com os holerites juntados nos autos é possível identificar o recebimento de férias e 1/3 constitucional, nas rescisões realizadas pelo Município, conforme abaixo demonstrado:

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a condenação
do Município ao pagamento correspondente às férias, acrescidas do terço constitucional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022